Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Cuida-se de petição atravessada por ROMULO RODRIGUES MAIA para requerer a revogação de sua prisão preventiva, mantida na sentença de pronúncia, nos autos da ação penal no 0706025-43.2019.8.07.0004, em que responde pelos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990. Não identificado pedido liminar a ser apreciado em regime de urgência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Publique-se. Após, sejam os autos conclusos ao eminente Relator natural. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator Eventual